Tribunal: STF
Processo: HC 50978
Classe: HC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-23
Data de publicação: 1973-05-23

Ementa:
Habeas corpus. Expulsão.
1) Estrangeiro, casado com  brasileira, de quem  se acha separado há vários anos; 
2) Não pode impedir sua expulsão o fato de ter filha de ligação, que teve com outra mulher e que não vive a  sua dependência econômica; 
3) Ordem indeferida, revogado, em consequência, o despacho de fs. 22, que sustou o ato impugnado.